Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.

I. Consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não padece de nulidade sentença que contém fundamentação processualmente idônea e que atende aos requisitos substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil.

II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano sofrido pelo consumidor.

IV. Sem que tenha incorrido em falha no dever de informação, a agência de viagens não responde por dano proveniente do impedimento de embarque em voo internacional por falta da documentação necessária, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990.

V. Recurso conhecido e desprovido.